Tribunal: TJPA
Processo: 0800505-69.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800505-69.2020.8.14.0008

APELANTE: VERA LUCIA COSTA CAMPOS, ARACELE MENEZES MERCES

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARCARENA, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS. EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. GRATIFICAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM
PROPTER LABOREM
.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
In ca
su, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrados por Vera Lúcia Costa Campos e Aracele Menezes Mercês, servidoras públicas efetivas do Município de Barcarena, em face de ato praticado pela Secretária de Educação e Desenvolvimento do Município de Barcarena,

denegou a segurança, na qual as impetrantes pleitearam a
manutenção de suas remunerações durante o período de exercício de mandato classista
.
;

II –

Compulsando os autos, constata-se que as apelantes tiveram uma redução de seus vencimentos em decorrência da diminuição da gratificação denominada Ampliação de Carga Horária – TAE;

III -
Destarte, sendo a
Ampliação de Carga Horária – TAE
uma vantagem
de natureza
propter laborem
, não integra o valor da remuneração dos servidores públicos do Município de Barcarena, pois se trata de uma verba de caráter provisório e concedida a critério da Administração Pública, motivo pelo qual, o pleito das apelantes não merece acolhimento, visto que a manutenção da remuneração de servidor para a licença para exercício de mandato classista não abrange as verbas de caráter transitório;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
29 de julho

a 05 de agosto d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Vera Lúcia Costa Campos e Aracele Menezes Mercês
,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrados pelas apelantes em face de ato praticado pela
Secretária de Educação e Desenvolvimento do Município de Barcarena
,

denegou a segurança.

Em resumo, no referido
mandamus
(
Num. 9517056 - Pág. 1/18
), o patrono das apelantes narrou que as mesmas eram servidoras públicas efetivas
do Município de Barcarena
, possuindo os cargos de Professor e Técnico em Educação.

Salientou que as apelantes foram eleitas para cargos de Direção no Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP.

Ressaltou que o SINTEPP apresentou requerimento administrativo solicitando a concessão de licença às apelantes para desempenho de mandato classista no período de 21 de junho de 2018 a 21 de junho de 2021, tendo o pedido sido deferido pela Administração Municipal.

Mencionou que a Lei Municipal nº 002/1994 assegura a concessão de licença de servidor público do Município de Barcarena para desempenho de mandato classista sem prejuízo de sua remuneração.

Sustentou que as apelantes, ao verificarem seus contracheques do mês de março de 2020, foram surpreendidas com a redução de suas cargas horárias de trabalho e a consequente redução de suas remunerações.

Aduziu, em síntese, que as apelantes possuíam o direito líquido e certo de manterem suas remunerações integrais durante o desempenho de mandato classista.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança, sendo garantido às apelantes a manutenção de suas remunerações durante o período de exercício de mandato classista.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 9517112 - Pág. 1/3
), denegando a segurança.

Nas razões recursais (
Num. 9517114 - Pág. 1/7
), o patrono das apelantes arguiu, em resumo, as mesmas alegações suscitadas na exordial.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º grau, sendo concedida a segurança em favor das apelantes.

O Município de Barcarena apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 9517125 - Pág. 1/5
)
.

O processo foi distribuído, inicialmente, à relatoria da Exma. Desa. Luzia Guimarães Nascimento, que, através da decisão de
ID 9918170 - Pág. 1
, recebeu o recurso no duplo efeito e determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 10518389 - Pág. 1/5
)
.

A eminente relatora, através da decisão de ID
17545987 - Pág. 1, determinou a redistribuição do feito à minha relatoria em razão da prevenção originada pelo Agravo de Instrumento nº 0803839-38.2020.8.14.0000
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrados por Vera Lúcia Costa Campos e Aracele Menezes Mercês, servidoras públicas efetivas do Município de Barcarena, em face de ato praticado pela Secretária de Educação e Desenvolvimento do Município de Barcarena,

denegou a segurança, na qual as impetrantes pleitearam a
manutenção de suas remunerações durante o período de exercício de mandato classista
.

Inicialmente, ressalto que o art. 90 da Lei Municipal nº 002/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Barcarena) assegura aos servidores públicos do Município de Barcarena o direito a afastamento para desempenho de mandato classista sem prejuízo de sua remuneração, senão vejamos
, in verbis
:

“Art. 90 É assegurado ao servidor o direito a licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindical representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, com remuneração do cargo efetivo, observado o disposto no art. 99, inciso VIII, alínea C.”

No caso dos autos, as apelantes,
servidoras públicas efetivas
do Município de Barcarena, foram eleitas
para cargos de Direção no Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP no de 21 de junho de 2018 a 21 de junho de 2021, tendo a licença de seus cargos sido deferida pelo Município de Barcarena.

Entretanto, as apelantes arguiram que suas remunerações sofreram diminuição a partir do mês de março de 2020.

Compulsando a documentação constante no feito, constata-se que as apelantes tiveram uma redução de seus vencimentos em decorrência da diminuição da gratificação denominada Ampliação de Carga Horária – TAE.

É importante destacar que a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994,
in verbis
:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

Sobre o tema, o nobre doutrinador aduz ainda que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Por conseguinte, conclui-se que uma gratificação será concedida a critério da Administração Pública e possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação dos referidos serviços.

Destarte, sendo a
Ampliação de Carga Horária – TAE
uma vantagem
de natureza
propter laborem
, não integra o valor da remuneração dos servidores públicos do Município de Barcarena, pois se trata de uma verba de caráter provisório e concedida a critério da Administração Pública, motivo pelo qual, o pleito das apelantes, no caso dos autos, não merece acolhimento, visto que a manutenção da remuneração de servidor para a licença para exercício de mandato classista não abrange as verbas de caráter transitório.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. SUPRESSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. VANTAGEM DE NATUREZA PROPTER LABOREM. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 01. Cuida-se de apelação cível adversando sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, que concedeu a segurança em sede de mandamus impetrado por servidores públicos do Município de Guaraciaba do Norte/CE.
02. Cinge-se a controvérsia à análise da existência ou não do direito ao adicional de planejamento, durante o afastamento para exercício de mandato classista. 03. Pela leitura do art. 33 da Lei Municipal nº 948/2009, facilmente se percebe que tal vantagem possui natureza "propter laborem", isto é, somente pode ser paga aos servidores públicos que estiverem, efetivamente, desempenhando as atribuições dos seus cargos de professor. 04. Assim, não se pode dizer que houve, in casu, uma indevida diminuição nos ganhos mensais dos autores/apelados, porque, com seu afastamento para exercício de mandato classista, deixaram de atender ao disposto na norma local, para a concessão da gratificação por produtividade, sendo, portanto, lícita a supressão do pagamento de tal vantagem pela Administração.
05. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e providos. (TJ-CE - APL: 00503782520218060084 Guaraciaba do Norte, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/10/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR EM LICENÇA PARA MANDATO SINDICAL. ADICIONAL INDEVIDO.
1. O adicional de insalubridade é vantagem pecuniária estritamente ligada à função exercida pelo servidor (propter laborem), cuja habitualidade no desempenho das atribuições em condições insalubres inexiste durante o período da licença para o exercício do mandato classista.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20160110727989 DF 0025850-74.2016.8.07.0018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/06/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/08/2017 . Pág.: 647/690)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABORE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Durante o afastamento do cargo para o exercício de mandato classista, o servidor público possui direito à manutenção do salário-base, a fim de garantir a efetividade do sistema sindical, o qual deverá estar apto a garantir os direitos da respectiva categoria. 2. Em contrapartida, não fará o servidor jus às parcelas remuneratórias de natureza propter laborem, as quais dependem da efetiva submissão do trabalhador a uma condição específica de trabalho e, por isso, não são incorporadas automaticamente ao vencimento. 3. A Lei Estadual nº 19.573/2016 dispõe que o direito à percepção do adicional de insalubridade cessará quando neutralizada a condição específica que o ensejou, de modo que, em regra, não será devido nos períodos de afastamento ou licença do servidor.
4. Ante ao desprovimento do apelo, mister a majoração dos honorários arbitrados em desfavor do Requerido/Apelante, observando-se, contudo, sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 56658266220218090166 MONTES CLAROS DE GOIÁS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO AFASTADO DO CARGO EM FUNÇÃO DE MANDATO ELETIVO – ADICIONAL DE FUNÇÃO – NATUREZA PRO LABORE FACIENDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O adicional de função é vantagem pecuniária estritamente ligada à função exercida pelo servidor (propter laborem), cuja habitualidade no desempenho das funções inexiste durante o período de licença para o exercício do mandato classista.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0837248-27.2018.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 21/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2021)”

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
29
de
julho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/08/2024